Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701368-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA AGRAVADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 52918175, indicando o endereço atualizado do agravado, a fim de permitir a sua intimação. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator